Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731814-85.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: MARIA SOARES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA SOARES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Conflitos Arbitrais de Brasília que lhe move o DISTRITO FEDERAL (processo n. 0722929-79.2021.8.07.0001), que não acolheu a sua alegação de nulidade da citação por hora certa. Em suma, a agravante sustenta a nulidade do ato citatório, pois “não levou em consideração que a agravante é pessoa desempregada, que vive de bicos e acorda cedo para conseguir seu sustento, não tendo sido determinada a citação em horário especial”, além do que não foi certificada a advertência de nomeação de curador especial, nos termos do art. 254 do CPC. Pede, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar eventuais medidas constritivas sobre a devedora. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que, aparentemente, os fundamentos da decisão impugnada parecem afastar a possibilidade de êxito recursal. Confiram-se: Quanto ao pedido de nulidade da citação por hora certa ao argumento de que não houve a advertência de que em caso de revelia seria nomeado curador especial, rejeito. Isto porque a falta da comunicação de que haveria a nomeação de curador especial em caso de revelia não ensejou nenhum prejuízo à executada, tampouco constitui elemento hábil a atrair o vício do ato de citação por hora certa, que somente poderá ser invalidado em caso de inobservância do elemento subjetivo aferível pelo Oficial de Justiça no momento da diligência, qual seja: a suspeita de ocultação, conforme o art. 252 do CPC. Nesse sentido, a doutrina esclarece que “O requisito subjetivo é a desconfiança de que o réu esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação. A análise do preenchimento desses requisitos fica a cargo do oficial de justiça no caso concreto, que, se entender pelo seu não preenchimento, devolverá ao cartório o mandado sem cumprimento, justificando-se por certidão” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - 2 ed. rev. e atual. - Salvador: Ed JusPodivm, 2017, pág. 426). (...) Além disso, em que pese a devedora afirmar que permanece ausente de sua residência o dia todo para trabalhar, o Sr. Oficial de Justiça informou na certidão de ID 98161016 que deixou os contatos para que a executada entrasse em contato, mas que não foi procurado, fato este que auxiliou o oficial de justiça na convicção de que a devedora estaria se ocultando para não ser citada. Por outro lado, não é possível projetar a demonstração de que a agravante poderá sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o regular processamento deste recurso, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator